Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal, e 16, caput, da Lei n° 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), em razão de ter adquirido e ocultado veículo produto de roubo e mantido em depósito três munições de calibre 9 mm e uma de calibre .40, todas de uso restrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha, são suficientes para manutenção da condenação; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena da posse ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto. No caso, o réu admitiu ter recebido veículo sem qualquer comprovante de origem lícita, o que evidencia no mínimo o dolo eventual de possuir bem produto de crime.
4. Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além dos depoimentos colhidos, o réu confessou que mantinha sob guarda, no interior de sua residência, três munições de calibre 9 mm e uma munição de calibre .40, todas intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
5. A despeito do reconhecimento da confissão, a pena provisória deve ser mantida no mínimo legal em respeito ao Enunciado de Súmula 231/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 69, 180, caput, do Código Penal e art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458; STF, RE 1269051 AgR (2a Turma – 20/10/2020; STF, ARE 1966312 AgR (2a Turma – 9/3/2018); STF, ARE 1081925-ED-ED-Agr (2a Turma –17/8/2018); STF, HC 144805 AgR (1a Turma – 22/9/2017); STF, ARE 1102928AgR (1a Turma – 22/5/2018); STJ, REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024